Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-14.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO. AMEAÇA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes de estupro e de ameaça. A versão das testemunhas oculares do crime de estupro, bem como das demais testemunhas ouvidas em Juízo, além de firme, coerente e harmônica com os depoimentos prestados na fase inquisitiva, é corroborada por diversos elementos probatórios coligidos nos autos, incluindo os depoimentos judiciais das testemunhas, os laudos periciais e os vídeos gravados no momento do crime, razão pela qual a sentença absolutória merece reforma. Comprovado que o réu ameaçou as vítimas, que testemunharam o crime de estupro que acabara de cometer e filmaram a situação delitosa, causou-lhes fundado temor, sendo devida a condenação pelo crime de ameaça.